Tribunal: TJDFT
Processo: 0723705-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723705-27.2022.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MANOEL JOSE VIEIRA BENTO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno (ID 55474128) interposto por Manoel José Vieira Bento em face do v. acórdão (ID 54185242) que conheceu do recurso, rejeitou a preliminar e deu parcial provimento à Apelação para, reformando em parte a r. sentença, afastar a condenação por danos morais. O Agravante, por meio da petição de ID 55481127, requer a desistência do Agravo Interno. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator